Tribunal: STJ
Processo: 0244245-80.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003998 - RJ(2025/0285613-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS VINCOLETTO
ADVOGADOS
: CAROLINA ROBERTA ROTA - SP198134
FÁBIO DE ALMEIDA GARCIA - SP237078
AGRAVADO
: DIAMOND PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se
nas razões do recurso especial não há indicação de qual dispositivo legal
teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de
interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do
Súmula no 284/STF,
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f70b6df-d25f-45e1-b838-8784cf4f4e9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003998 - RJ(2025/0285613-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS VINCOLETTO
ADVOGADOS
: CAROLINA ROBERTA ROTA - SP198134
FÁBIO DE ALMEIDA GARCIA - SP237078
AGRAVADO
: DIAMOND PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se
nas razões do recurso especial não há indicação de qual dispositivo legal
teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de
interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do
Súmula no 284/STF,
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CARLOS VINCOLETTO
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
594/595
Naquela oportunidade, concluiu-se pela aplicação da Súmula no 284/STF,
uma vez que o recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo.
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o agravante pede o afastamento
599/609
do óbice da
ao argumento de que indicou de forma clara e
Súmula no 284/STF,
fundamentada o
do Código Civil como dispositivo violado em divergência
art. 205
jurisprudencial quanto ao prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em
inadimplemento contratual.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, no tocante à divergência jurisprudencial invocada, no que diz
respeito ao prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em inadimplemento
Documento eletrônico VDA54118350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:38
Código de Controle do Documento: 801f676d-12b9-4d67-8070-b3d9bb415538

contratual, registre-se que o recurso especial fundamentado em dissídio
jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e
paradigma - examinado a questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
Ainda, se, nas razões de recurso especial, não há precisa indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso também pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA DE MÉRITO. APRECIAÇÃO SINGULAR DO RELATOR.
NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do
permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal que
supostamente foi objeto de interpretação divergente e a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos confrontados, requisitos ausentes no caso
concreto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 99.057/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2016,
11/2/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE EMBARCAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
2. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
VALOR
ESTABELECIDO
DENTRO
DE
PARÂMETROS
RAZOÁVEIS.
PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. 3. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar
o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
(...)
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 807.771/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/12/2015,
2/2/2016)

Desse modo, considerando-se que o agravante não trouxe argumentos
capazes de modificar a conclusão do julgado, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:38
Código de Controle do Documento: 801f676d-12b9-4d67-8070-b3d9bb415538

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.998 / RJ
Número Registro: 2025/0285613-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02442458020188190001 202524508525 2442458020188190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS VINCOLETTO
ADVOGADOS : CAROLINA ROBERTA ROTA - SP198134
FÁBIO DE ALMEIDA GARCIA - SP237078
AGRAVADO
: DIAMOND PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS VINCOLETTO
ADVOGADOS : CAROLINA ROBERTA ROTA - SP198134
FÁBIO DE ALMEIDA GARCIA - SP237078
AGRAVADO
: DIAMOND PARTICIPACOES S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA55074120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: f2697ef4-bee5-4a6f-ae72-39dfe6eea914

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: f2697ef4-bee5-4a6f-ae72-39dfe6eea914